Tribunal: TJPA
Processo: 0816813-34.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816813-34.2021.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de receptação; e (ii) analisar, de ofício, eventual necessidade de correção na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pela apreensão do bem furtado em poder do apelante, logo após o crime de roubo, sem que apresentasse qualquer comprovação de origem lícita. Os depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante corroboram o relato da vítima e constituem prova idônea, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

4. Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão da res furtiva na posse do acusado autoriza a presunção de autoria no crime de receptação, cabendo à defesa comprovar a licitude da origem do bem, sem que tal exigência configure inversão indevida do ônus da prova.

5. É possível a utilização de provas produzidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, conforme o art. 155 do CPP e a jurisprudência do STJ. No caso, as provas colhidas sob o crivo do contraditório confirmam os elementos informativos da investigação.

6. As divergências quanto à identificação da pessoa que teria entregue o aparelho celular ao apelante, aliadas à ausência de comprovação documental e ao contexto fático da prisão, revelam o dolo na conduta.

7. Não prospera o pedido de absolvição, pois a condenação se apoia em provas robustas e harmônicas. Contudo, de ofício, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea, nos termos da Súmula nº 17 do TJPA, redimensionando-se a pena para 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

IV – DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido. De ofício, corrigida a dosimetria da pena.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/03/2021; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/02/2024; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, com correção de ofício da dosimetria da pena
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Matheus Luciano Esteves Ferreira, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 27466805 - Pág. 4):

Comprova-se a materialidade do delito através do Termo de Ocorrência Policial (ID 39519334 - pág. 4) e do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 39519334 - pág. 9), onde consta a apreensão do aparelho celular da marca Motorola, IMEI 356492083055591, encontrado na posse do Denunciado, de propriedade de Alberto Henrique Silva da Silva.

Ainda como prova da materialidade, temos as Declarações do Informante Alberto Henrique Silva da Silva, por ocasião do Inquérito Policial (ID 39519334 – pág. 10).

“(...) que reconhece o aparelho celular apresentado como sendo de sua propriedade; QUE não sabe informar se o apresentado MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA foi um dos assaltantes que lhe subtraiu o aparelho celular; (...)”.

Na ocasião de sua prisão, o Denunciado não apresentou a documentação de propriedade do objeto.

Materialidade devidamente comprovada.

Da Autoria.

Não menos evidente resta a prova da autoria delitiva na pessoa do Denunciado, eis que as provas testemunhais - somadas com o interrogatório do Réu, nos levam a concluir pela autoria do crime.

Vejamos:

As Testemunhas Erick Cardoso Pacheco (ID 126586927) e Denise Cristina da Silva da Silva (ID 126586929), ambas policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do Denunciado e da apreensão do aparelho de telefone celular, confirmam que o Réu estava na posse do objeto e que, no momento da abordagem, não foram apresentados os documentos comprobatórios da propriedade do bem. Na ocasião, a Vítima estava presente e não reconheceu o Denunciado como sendo o autor do crime de roubo.

O Ministério Público declarou desistência das oitivas das demais testemunhas arroladas.

A Defensoria Pública não apresentou rol de testemunhas.

Por fim, temos o interrogatório do Denunciado Matheus Luciano Esteves Ferreira (ID 126586934), o qual nega a autoria do crime e relata que trabalha com consertos de aparelhos celulares, e que naquela data tinha recebido em sua oficina um conhecido seu de prenome “Fernando”, informando que o aparelho era de sua namorada e pedindo para que fosse desbloqueado o referido aparelho, tendo entregado o aparelho para que o Denunciado realizasse o serviço.

A Defesa do denunciado Matheus Luciano Esteves Ferreira não trouxe aos autos qualquer prova da versão apresentada pelo Réu. No mais, não apresentou qualquer documento de propriedade e regularidade do bem ou sequer do serviço prestado, nem provas testemunhais que pudessem vir a elidir as provas produzidas pela parte autora, de modo que as provas aqui apresentadas são fortes o suficiente para o reconhecimento da autoria delitiva.

A jurisprudência nacional é brilhante nesse sentido:

(...)

A Defesa do Denunciado não conseguiu justificar a propriedade/posse de objeto encontrado, assim como não apresentou qualquer documentação de compra e venda ou da prestação de serviço da loja de consertos de aparelhos celulares.

A condenação se faz necessária.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) Boletim de ocorrência (Num. 27466715 - Pág. 4);

b) Auto de apreensão de objeto (Num. 27466715 - Pág. 9) – demonstrando a apreensão do veículo em questão na posse do réu;

c) Autos de entrega do bem à vítima (Num. 27466715 - Pág. 12);

e) Relato extrajudicial da vítima (Num. 27466715 - Pág. 10) – narrando que foi assaltado dentro de um ônibus coletivo, sendo subtraído seu celular. Que acionou a viatura para ajuda na recuperação do aparelho, uma vez que o monitorava por sua conta do Gmail. Que reconheceu o seu aparelho encontrado, mas não sabe informar se o réu participou do assalto.

- Em consonância com os depoimentos judiciais:

1 - Dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente na posse do celular em questão, sem qualquer documentação da posse legítima, e que corroboraram o depoimento da vítima.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juízo sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, destaco que
a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito, que não ocorreu no caso.

Ademais, pelas circunstâncias do caso concreto – pego em flagrante na posse da
res furtiva
, pouco após o crime de roubo, mais de 22 horas da noite, sem qualquer documentação e compra e venda e/ou da prestação de serviço da loja de consertos de aparelhos celulares -, além da divergência sobre o nome da pessoa quem lhe entregou o celular, pois extrajudicialmente afirma ser “Felipe” (Num. 27466715 - Pág. 15) e judicialmente “Fernando” (mídia de Num. 27466795), evidencia o dolo do agente.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

De ofício, afasto a circunstância negativa relativa à culpabilidade, visto que,
data máxima vênia
, a fundamentação exposta é inidônea, desconforme a Súmula nº 17 deste e. TJPA.

Assim, redimensiono a pena basilar, proporcionalmente para 01 (um) ano de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Torno a referida pena definitiva, haja vista que não foi sobrepesado nenhuma circunstância atenuante e/ou agravante e/ou causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/11/2025